Tribunal: TJSP
Processo: 2325696-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiário diagnosticado com fratura do arco zigomático, associado a edema com densificação das partes moles adjacentes – Requisição para tratamento com cirurgia – Negativa de custeio – Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC - Realização da cirurgia em caráter emergencial - Alegação da requerida de que o tratamento encontra-se fora do rol da ANS, de que haveria

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiário diagnosticado com fratura do arco zigomático, associado a edema com densificação das partes moles adjacentes – Requisição para tratamento com cirurgia – Negativa de custeio – Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC - Realização da cirurgia em caráter emergencial - Alegação da requerida de que o tratamento encontra-se fora do rol da ANS, de que haveria desequilíbrio do fundo comum e do elevado valor das astreintes - Descabimento - Prevalência da prescrição do cirurgião do paciente - Incidências das Súmulas 102 desta Corte - Danos à saúde do agravado que podem se mostrar permanentes, com piora de seu quadro clínico – Astreintes que servem como forma de coerção ao cumprimento judicial – Valor mantido - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.